Tribunal: TCU
Processo: 005.122/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6781/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/ décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, no caso concreto, nos termos da instrução da unidade técnica, o pagamento de parcelas incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, no importe de R$ 2.060,66, está amparado pela Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9/DF (novo número 0012092-54.2005.4.01.3400), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Ministério Público da União no Distrito Federal - Sindjus/DF, transitada em julgado em 12/7/2010; Considerando ser a presença de elementos comprobatórios acerca da decisão judicial que suportaria as parcelas de quintos incorporadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 a diferença significativa entre o ato ora examinado e o de no 17481/2020, considerado ilegal por meio do Acórdão 16680/2021-TCU-Segunda Câmara , oportunidade em que este Tribunal chegou a determinar a conversão da rubrica em questão em parcela compensatória; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando o disposto no inc. II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, no sentido de que deva, excepcionalmente, ser ordenado o registro dos atos considerados ilegais em que identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3 (ato no 148701/2021), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Maria de Jesus Mendes Frazao, excepcionalmente ordenando o respectivo registro, nos termos do inc. II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023; 1. Processo TC- Processo 005.122/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria de Jesus Mendes Frazao, CPF XXX.798.701-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, a despeito do julgamento pela ilegalidade do ato de aposentadoria da interessada, os "quintos/décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo.